Tribunal: STF
Processo: ARE 1279978
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal, com pequena ressalva quanto à nulidade da sentença em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à procedência do pedido de indébito do imposto de renda retido na fonte sobre o auxílio-alimentação. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 109, inciso I, 153, inciso III, 157, inciso I, e 159, §1,º da Constituição Federal. Diz ser parte passiva ilegitima. Insiste na incompetência da Justiça Estadual. Discorre sobre a natureza salarial da verba “ajuda de custo alimentação”, a justificar a respectiva tributação. Requer a utilização do índice Taxa Referencial – TR para a atualização do indébito. 
    2. Colho da sentença expressamente mantida o seguinte trecho:
    No mais, não se desconhece que o imposto de renda seja tributo de competência da União, nos termos do artigo 153, inciso III, da Constituição Federal.
    No entanto, as demandas ajuizadas por servidores estaduais com o objetivo de discutir isenção e repetição deste tributo devem ser ajuizadas em face do Estado, e não da União, conforme previsão contida no art. 157, inciso I, da Constituição Federal. 
    Arremata a questão, ademais, a Súmula 447 do E.STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 
    Logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda.
    No mais, o recorrente sustenta que o auxílio alimentação constitui reforço financeiro habitual, caracterizando natureza jurídica remuneratória e não indenizatória, sendo fato gerador do imposto de renda. 
    Os argumentos trazidos não são suficientes para alterar a r. Sentença. 
    A tributação incidente sobre o auxílio alimentação é mesma indevida, já que o benefício ostenta natureza indenizatória, e não representar acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. 
    [...]
    No que tange aos juros e à correção monetária, o valor a ser repetido deverá ser mensurado com observância de correção monetária pelos índices do IPCA-E, a partir da data em que cada valor foi descontado. Os juros de mora deverão ser contados da citação, observados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Temas 905/STJ e 810/STF), conforme constou na sentença. 
    Quanto à ilegitimidade passiva à incompetência da Justiça Estadual, verifica-se que os pagamentos e as retenções foram feitos pelo Estado de São Paulo. O Supremo, no recurso extraordinário nº 684.169/RS, da relatoria do ministro Luiz Fux, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela competência estadual para o julgamento de ação em que se discute a restituição de valores arrecadados a título de Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos servidores estaduais e repassados ao estado-membro, ante a ausência de interesse da União. 
    No mais, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Em relação ao índice de correção monetária, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator